Tribunal: TJSP
Processo: 1031571-75.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – Multa do PROCON – Penalidade decorrente das irregularidades praticadas pela autora que infringiram o Código de Defesa do Consumidor – Ausência de impugnação específica, uma vez que a apelante se limitou a reproduzir argumentos deduzidos e já combatidos em primeira instância – Procedimento administrativo hígido - Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Valor da multa

Ementa:
APELAÇÃO – Multa do PROCON – Penalidade decorrente das irregularidades praticadas pela autora que infringiram o Código de Defesa do Consumidor – Ausência de impugnação específica, uma vez que a apelante se limitou a reproduzir argumentos deduzidos e já combatidos em primeira instância – Procedimento administrativo hígido - Presunção de legitimidade dos atos administrativos – Valor da multa arbitrado dentro dos parâmetros legais especialmente previstos na legislação consumerista (Portaria Normativa PROCON no 57/19), não havendo qualquer excesso ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.